Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Número do processo: 0701953-70.2020.8.07.0006
Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: EMELAYNE THAIS MERENCIO DA COSTA E OUTROS

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE NÃO CONCLUIDA. DEMORA EXCESSIVA. LINHA TELEFONICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PROVA INEQUÍVOCA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA TELEFONICA DEMONSTRADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A responsabilidade da empresa de telefonia pelos prejuízos decorrentes do defeito na prestação de seus serviços deve ser apurada objetivamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2 – No caso vertente, restou constatado que a empresa telefônica incorreu em evidente conduta ilícita, consistente, pois, na indevida prestação dos serviços de telefonia, ensejando o dever de indenizar as requerentes-apeladas pelos prejuízos morais causados.
3 - Indubitável a violação aos direitos de personalidade das requerentes, oriundo da ocorrência de falha na portabilidade da linha da apelada, o que também não foi negado pela apelante, o que não pode ser visto como mero inadimplemento contratual, tendo em vista os inúmeros transtornos gerados na vida das consumidoras, privando-se dos essenciais serviços de telefonia, assim como do direito de comunicação e informação.
4 - No que concerne ao quantum indenizatório, é cediço que a reparação por dano moral deve ser fixada em patamar moderado, atendendo aos ditames da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte lesada ou nenhum sentimento de reprovação à parte causadora do dano. Seu valor deve se pautar, portanto, pela prudência, considerando a repercussão do evento danoso, a capacidade patrimonial das partes e o grau de culpa do ofensor.
5 – Apelação conhecida e parcialmente provida.